Tribunal: STF
Processo: Rcl 58336
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Isabel Ramos Pinheiro Gomes alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará aplicado indevidamente a orientação firmada por esta Suprema Corte no RE n. 837.311 (Tema 784), sob a sistemática da repercussão geral.



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 784), decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta ausência de similitude fática entre o caso dos autos e o objeto do Tema 784, uma vez que este trata de preterição de candidatos aprovados em concurso público em decorrência do surgimento de novas vagas em cargos efetivos, ao passo que aquele refere-se à criação de novas vagas em cargos comissionados. 



    Requer, dessa forma, a cassação do ato reclamado, com a determinação de remessa do recurso extraordinário a esta Corte.



    É o relatório.



    2. Esta reclamação é manifestamente incabível.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Ceará entendeu incidente, ao caso, a tese firmada por esta Corte no julgamento do RE 837.311 (Tema 784), assim redigida: 



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 



    De outro lado, assim justificou o Tribunal reclamado a incidência, ao caso, do aludido precedente:



    2. Faz-se mister analisar unicamente a suscitação acerca da Tese 784 de Repercussão Geral, haja vista encontrar-se imbricada à negativa de seguimento do recurso especial. 



    3. O acórdão recorrido, complementado por julgamento de aclaratórios (fls. 403/414 e 478/487 do Processo n. 0157208-12.2017.8.06.0001), objeto do recurso especial, considerou inexistir preterição da autora, conforme as diretrizes emanadas pelo Tema 784 da Repercussão Geral, a qual foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital do concurso público. 



    4. Isso porque não teria sido demonstrada a existência de cargos vagos de Analista Ministerial - Área Direito (objeto do certame), tampouco contratações precárias ou nomeação de candidatos classificados em pior colocação, salientando-se, ainda, que a criação de diversos cargos em comissão na estrutura do Ministério Público do Estado do Ceará não se presta à finalidade pretendida, porquanto seriam diversas as atribuições dos novos cargos em comissão (vínculo precário) daquelas atinentes aos cargos efetivos elencados no concurso público. 



    5. Assim, na esteira da decisão monocrática ora impugnada, a situação fático-probatória esposada por este e. TJCE adequa-se perfeitamente, para fins de aplicação do art. 1.040, I, do CPC, ao Tema 784 da Repercussão Geral.



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 784 do Ementário de Repercussão Geral, não exsurgindo, no caso, a hipótese de teratologia antes mencionada.



    Com efeito, o Tema 784 estabelece as hipóteses em que a expectativa de direito do candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto em edital convola-se em direito subjetivo à nomeação, sendo a pretensão deduzida pela parte reclamante nos autos de origem.



    Não vejo, ademais, como divergir da conclusão a que chegou o órgão reclamado sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos, providência vedada pela jurisprudência desta Corte em sede de reclamação.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente